Tribunal: TJSP
Processo: 1009537-34.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Honorários advocatícios fixados por equidade e de forma razoável, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono do autor.

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Honorários advocatícios fixados por equidade e de forma razoável, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono do autor. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.